Tribunal: STJ
Processo: 0049940-06.2014.8.06.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129494 - CE
(2025/0487121-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EVERARDO RODRIGUES LUZ
ADVOGADO
: FILIPE DUARTE PINTO CASTELO BRANCO - CE035021
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N.
182 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, na petição de agravo em recurso especial, a defesa
deixou
de
refutar,
especificamente,
a
incidência
do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, circunstância suficiente para
obstar o processamento do referido recurso.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55902310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6d73cc8f-45b8-4e1c-8a7d-e42a4d171927

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6d73cc8f-45b8-4e1c-8a7d-e42a4d171927

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129494 - CE
(2025/0487121-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EVERARDO RODRIGUES LUZ
ADVOGADO
: FILIPE DUARTE PINTO CASTELO BRANCO - CE035021
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N.
182 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, na petição de agravo em recurso especial, a defesa
deixou
de
refutar,
especificamente,
a
incidência
do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, circunstância suficiente para
obstar o processamento do referido recurso.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra
EVERARDO RODRIGUES LUZ
decisão proferida pelo Presidente desta Corte Superior (fls. 434-433), que não
conheceu do agravo em recurso especial, porquanto não houve a impugnação
específica dos fundamentos que obstaram o processamento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55902704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:17
Código de Controle do Documento: a3f166dc-237a-4787-906e-d3885d959deb

Nas razões do agravo regimental, a defesa alega que, "ao impugnar a
Súmula 7 quanto à nulidade principal (Art. 157 CPP), o Agravante atacou a base
lógica de toda a inadmissão. A tese do
do CPP (Súmula 211) é acessória e
Art. 226
dependente da validade do ingresso domiciliar" (fl. 442).
Requer, portanto, a reconsideração da decisão recorrida ou a submissão
do recurso à turma julgadora, com o provimento do agravo em recurso especial.
VOTO
Em que pesem os argumentos externados pelo insurgente, a decisão
impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
O Tribunal de origem obstou o prosseguimento do recurso especial em
razão da incidência das Súmulas n. 7 e 211, ambas do STJ (fls. 393-398). Todavia,
o agravante, nas razões do agravo em recurso especial, deixou de impugnar
especificamente a Súmula n. 211 do STJ.
Assim, entendo que deve ser aplicado o enunciado na Súmula n. 182 do
STJ: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.
Saliento, por oportuno, que, consoante o entendimento da Corte Especial
do STJ, a decisão que inadmite o recurso especial não pode ser impugnada
parcialmente (
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel.
EAREsp n. 746.775/PR,
p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
. Segundo o
30/11/2018)
entendimento que prevaleceu (do Ministro Salomão), não há diversos capítulos no
que inadmitiu o recurso especial, que é formado por um único dispositivo,
decisum
qual seja, o da inadmissão do recurso: "A decomposição do provimento judicial
em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo".
O ministro sustentou, categoricamente, que "a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade", sob pena de
incidência do enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:17
Código de Controle do Documento: a3f166dc-237a-4787-906e-d3885d959deb

Documento eletrônico VDA55902704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:17
Código de Controle do Documento: a3f166dc-237a-4787-906e-d3885d959deb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0487121-1
AREsp 3.129.494 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00499400620148060064 2019072014 499400620148060064
4994006201480600642019072014
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EVERARDO RODRIGUES LUZ
ADVOGADO
: FILIPE DUARTE PINTO CASTELO BRANCO - CE035021
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EVERARDO RODRIGUES LUZ
ADVOGADO
: FILIPE DUARTE PINTO CASTELO BRANCO - CE035021
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485704056944092@
2025/0487121-1 - AREsp 3129494 Petição : 2026/0009290-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:56
Código de Controle do Documento: 8D660D29-CE96-4952-903C-12091675207B